Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. OCLUSÃO TOTAL DA CORONÁRIA DIREITA. CIRURGIA CARDÍACA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98.
3. Não obstante o reconhecimento da cobertura parcial temporária devido à existência de doença preexistente, há a excepcionalidade de se tratar de cirurgia cardíaca em caráter de urgência.
4. Foi indevida a negativa sob o fundamento de que o apelado/autor estava no período de carência especial para segurados com doença preexistente, pois o relatório médico foi feito em caráter de emergência, com expressa menção ao risco de morte súbita com oclusão total da coronária direita e grave debilidade da coronária esquerda.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.